Tribunal: TJMT
Processo: 1025678-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 306, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/97 POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU SEU VEÍCULO AUTOMOTOR EMBRIAGADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PERTINÊNCIA. FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO APLICADA. READEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor foi confirmada pelas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução judicial, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez quando foi preso, evidenciando, destarte, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Por se tratar de pena cumulativa e não alternativa, a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025678-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR CESAR DA COSTA BORGES - CPF: 008.596.141-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE PAZ GONCALVES - CPF: 487.263.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINO ALEX MOURA GRANDE NETO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. CONDENAÇÃO.
INCONFORM
ISMO DA DEFESA.
1. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 306, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/97
POR INSUFICI
ÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO
QUE
ELE
CONDUZIU
SEU VEÍCULO AUTOMOTOR
EMBRIAGADO.

DEPOIMENTOS
DOS POLICIAIS MILITARES NA
S DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE

SINAIS DE EMBRIAGUEZ
EVIDENCIADOS
.
MATER
IALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

2.

ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR V
EÍCULO AUTOMOTOR. PERTINÊNCIA.
FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DET
E
NÇÃO
APLICADA
.
REA
DEQ
U
AÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É descabido o pleito
absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a
ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir
veículo autom
otor

foi confirmada pelas
declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução
judicial
, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez
quando

foi
preso
, evidenciando, destarte, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.
Por se tratar de
pena
cumulativa e não alternativa, a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

3
.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Junior Cesar da Costa

Borges

contra sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1025678-16.2020
.8.11.0002
, na qual foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante

(art. 306,
§ 1o, II
,
da Lei n. 9.503/97)
,
à pena de
7 (sete) meses de

detenção, em regime aberto
,

ao pagamento de 1
0 (
dez
) dias-multa, no

valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
; bem como

à pena de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação pelo período de
7
(se
te
)

meses.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
1
88085205
, postula sua absolvição
da conduta inserta no art. 306, § 1o, da Lei n. 9.503/97
, sustentando a inexistência de provas suficientes para
manter a sentença
condena
tória
; e,
subsidiariamente,
a
diminuição da
suspensão do direito de dirigir,
porquanto a
autoridade judiciária não observou o princípio da proporcionalidade na fixação da referida
pena
.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões
vistas
no ID
1
88085209
,
pugna pelo desprovimento deste recurs
o
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
constante
no ID 1
88528194
, opin
a
pelo
parcial provimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante
no ID
188085155
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos que, no dia 02 de setembro de 2020, por volta das 02h30min, na avenida João Ponce de Arruda, neste município de Várzea Grande, o indiciado JUNIOR CESAR DA COSTA BORGES conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado JUNIOR CESAR DA COSTA BORGES conduzia o veículo Chevrolet
Cobalt
, de cor cinza, placa NPM-2721, quando envolveu-se em um acidente de trânsito, razão pela qual foi abordado pelos policiais militares Isto posto, os policiais militares constataram que o indiciado JUNIOR CESAR DA COSTA BORGES apresentava sinais claros de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, exaltação, ironia, falante (conforme auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora que consta nos autos).

Em razão de tais fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes.

[...]
.
Negritos no original

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o
condutor do veículo automotor
esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(
Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas
-
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Destacamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do
condutor de veículo automotor
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se
que
a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
188084748
, p.
2
)
;
boletim de ocorrência
(ID
188084748
, p.
28
-
29
)
;
auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psi
comotora (ID
188084748
, p. 30
)
;
bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria deliti
va,
conquanto o
apelante

tenha negado a embriaguez
,

a ocorrência do delito tipificado no art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/97
ficou
demonst
rada
pelos depoimentos
que
policiais militares
Adelmo Antônio do Prado e Fabio Gomes de Oliveira
prestaram em juízo
, cumprindo asseverar
, outrossim,
que
este último disse que
J
u
nior Cesar
, conduzido por outra guarnição até o local, apresentava sinais visíveis de embriaguez, se negando
, todavia, a
fazer uso do
etilômetro
.

Acerca dos fatos que ensejaram a abordagem do apelante, ressai
destes
autos que
ele

se envolveu em um acidente
na condução de veículo automotor e tentou se evadir da abordagem dos policiais.
Diante de tais fatos,
verifico
u-se
que
J
u
nior Cesar
apresentava sinais visíveis de embriaguez
,
e se negou a realizar o teste d
e

alcoolemia
,
exatamente como
se extrai
dos depoimentos dos
agentes públicos
,
que fo
ram
reproduzid
os
na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
Em juízo, o acusado negou a prática do crime, afirmou em síntese:

“[...] que estava nervoso e não bateu em carro nenhum, pois não estava na contramão; não bebeu para dirigir veículo automotor e não foi sugerido para o mesmo fazer o teste do bafômetro [...]”

A testemunha Claudino afirmou em juízo:

“[...] que o acusado havia arranho seu veículo na região do Jardim Popular; que ele foi até o mesmo e em seguida chegou a equipe policial; que foi até a delegacia registrar
BO
mas não fez perícia no carro porque não foi coisa grave; que não sabe dizer se o acusado estava embriagado [...]”.

A testemunha PM
Fabio afirmou em juízo:

“[...]
que a viatura estava parada próximo a uma drogaria quando passou um pessoal informando sobre uma suspeita de roubo em uma locadora de carros; que deslocaram para o local chegando lá foi feita a abordagem nos suspeitos e os mesmos informaram que um veículo na contramão havia batido no carro deles na Av. João Ponce de Arruda; que
f
oram atrás do veículo e o motorista entrou na garagem de carros e começou a pular alguns muros; que após isso foi feita a abordagem do acusado e o mesmo estava em visível estado de embriaguez e se recusou em fazer o teste de
etilômetro
[...]”.

No mesmo sentido, o PM Adelmo Antônio do Prado, foi ouvido, e dado o lapso temporal do tempo se recorda de poucos detalhes, dentre eles que o acusado estava em visível estado de embriaguez quando abordado pela equipe policial
(
ID
.
188085202
).
[...]
.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Nesse contexto, impende concluir que as testemunhas acima
citadas
esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa as informações inseridas no
s
seus
depoimentos
, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava
alteração de capacidade automotora
, não havendo, pois, como se falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Além disso, no ato do flagrante, os
agentes públicos
lavraram auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID
1
88084748
,
p.
30
), no qual se constata
que o apelante afirmou ter ingerido bebida alcoólica, bem como os sintomas que apresentava no ato
, tal como se infere desta parte do aludido documento:

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo
nos
testemunho
s
dos policiais militares que participaram da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA
TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
.
6
.
7
.
2022,
Publicado
no DJE 11
.
7
.2
022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câ
mara Criminal, Julgado em 29.6.
2
022,
Publicado
no DJE 4.7.
2022)
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como
ficou evidenciado nestes autos
–, ou, ainda, sob
o
efeito de outra substância psicoativa, sendo

desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora
que o recorrente a
leg
a
não ter ocorrido
,
consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021,
DJe
de 27.8.
2021)
.

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Logo,
é necessário
reconhecer que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que
ele
não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual revela, sem sombras de dúvida, que foi flagrado
conduzindo seu veículo
alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

De outro lado, no que tange ao pleito de redimensionamento da
pena acessória de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação
,
a razão
assiste ao apelante.

Como
é sabido,
a pena acessória mínima prevista para a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é de 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trâns
ito Brasileiro, assim redigido:

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

§ 1o Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2o A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

Ademais, por se tratar de pena cumulativa e não alternativa, esta deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, tal como entendeu este Tribunal de Just
iça no acórdão
assim resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E À PENA CORPÓREA APLICADA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA P
ROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida, em correspondência com as circunstâncias judiciais favoráveis e com o quantum da reprimenda corpórea aplicada
.

(N.U 0009227-98.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
1.3.2023,
Publicado
no DJE 3.
3
.2023)
Destacamos

Ocorre que, no caso sob exame, conforme dito alhures, o sentenciante estabeleceu, para a referida pena acessória, o prazo de 7 (sete) meses (5 meses acima
do mínimo legal), quantitativo que, além de carente de motivação que o justifique, não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
ao apelante
próximo ao mínimo legal
,
isto é, em 7 (meses) meses de detenção, razão pela
qual é imperiosa a readequação
daquela
.

Sendo assim,
a
pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao apelante para 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
deve ser readequada
para guardar proporcionalidade com a pena de
detenção que lhe foi aplicada.

Posto isso, em
consonância com
o
parecer da cúpula ministerial,
dou parcial

provimento
ao recurso manejado por
Junior Cesar da Costa Alves
,
pa
r
a reduzir a pena acessória de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor para
2 (dois) meses
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024